Tribunal: TJMT
Processo: 1040355-89.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040355-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ASSOCIACAO AGROLOGISTICA DE MATO GROSSO - CNPJ: 18.715.101/0001-04 (APELADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), LEONARDO TOMCZYK - CPF: 799.983.561-72 (APELADO), COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 60.480.357/0001-46 (APELANTE), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), LEONARDO TOMCZYK - CPF: 799.983.561-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATOS COLIGADOS. RESCISÃO POR FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES ANTECIPADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por empresa contratada contra sentença que reconheceu a interdependência funcional entre contratos privados firmados entre as partes e os Termos de Parceria celebrados com o Estado de Mato Grosso, cuja rescisão ensejou a extinção do vínculo contratual e a condenação à restituição integral do valor antecipado de R$ 2.309.026,53.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(ii) se a rescisão administrativa por distrato voluntário exclui a caracterização de força maior;
(iii) se houve comprovação da prestação dos serviços contratados pela ré; e
(iv) se há direito à retenção proporcional dos valores pagos diante da ausência de cláusula penal contratual.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a própria parte manifestou-se pela desnecessidade de novas provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, revelando comportamento contraditório.

4. A cláusula contratual condiciona a execução dos serviços à vigência dos ajustes com o ente público, e a rescisão dos Termos de Parceria, diante da negativa de reequilíbrio econômico-financeiro pela Administração, configura evento de força maior.

5. Ausente comprovação idônea da execução contratual, notadamente pela ausência de aceites técnicos, laudos de validação ou registros formais de entrega dos sistemas, atrai-se a regra do art. 373, II, do CPC, sendo ônus da ré provar fato impeditivo do direito da autora.

6. A inexistência de cláusula de retenção contratual, associada à ausência de prova do adimplemento, impede a retenção parcial dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a alegação de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide quando a própria parte manifesta-se pela sua adoção, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. É válida a decretação de rescisão contratual por força maior fundada em evento superveniente que inviabiliza a execução de contratos coligados firmados com o Poder Público.

3. A ausência de prova formal da execução contratual impede a retenção parcial de valores antecipados, impondo-se sua restituição integral."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1040355-89.2024.8.11.0041

APELANTE: COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

APELADO: ASSOCIAÇÃO AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA. contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores proposta pela ASSOCIAÇÃO AGROLOGÍSTICA DE MATO GROSSO – AAGRO, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a interdependência entre os contratos celebrados pelas partes e os Termos de Parceria com o Estado de Mato Grosso, cuja rescisão ensejou a extinção do vínculo contratual e impôs à ré o dever de restituição integral do montante antecipadamente pago, no valor de R$ 2.309.026,53.

Foi proferida sentença de mérito, julgando
integralmente procedente o pedido inicial
, com fundamento na interdependência funcional entre os contratos firmados e os Termos de Parceria, reconhecendo a ocorrência de força maior apta a justificar a rescisão, bem como a ausência de prova suficiente da prestação dos serviços por parte da ré. Determinou-se, assim, a restituição da quantia paga, com correção monetária e juros legais.

Contra tal decisão,
a COMPSIS interpôs

recurso de apelação
, sustentando, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado sem oportunização adequada para especificação e produção de provas; (ii) prestação efetiva de serviços; (iii) ausência de força maior, por se tratar de distrato voluntário celebrado pela própria autora; (iv) impossibilidade de restituição integral dos valores pagos; e (v) descabimento da resolução contratual unilateral nos moldes pretendidos.

O preparo foi recolhido – Id. 304065395.

A apelada apresentou
contrarrazões
impugnando todos os fundamentos do apelo e requerendo sua improcedência, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o que importa relatar.

Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Argui o recorrente prejudicial de mérito, do julgamento antecipado da lide e da alegada nulidade por cerceamento de defesa

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa.

A análise dos autos revela que a própria parte ré, ora apelante, manifestou-se expressamente pela desnecessidade de produção de outras provas e postulou o julgamento antecipado da lide (Id. 301332427). O juízo de origem, ao acolher tal requerimento, agiu nos exatos limites da legalidade processual, conforme autorizado pelo art. 355, I, do CPC.

Colaciono:

O posterior inconformismo com a decisão de mérito não pode, portanto, ser convertido em nulidade processual, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Nítido o
venire contra factum proprium.

Em mérito, entendo por manter a sentença.

Isso porque, o eixo de impugnação diz respeito ao fundamento jurídico da sentença que reconheceu a coligação entre os contratos privados firmados entre as partes e os Termos de Parceria firmados com o Estado de Mato Grosso.

Com razão o juízo a quo ao reconhecer a existência de
interdependência funcional
entre os instrumentos contratuais.

A cláusula 18.9 dos contratos pactuados expressamente condiciona a execução dos serviços contratados à regularidade e vigência dos ajustes administrativos com o Poder Público, firmando vínculo normativo direto e indissociável.

Dessa forma, a extinção dos Termos de Parceria, ainda que formalizada mediante distrato, decorreu da negativa de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da Administração, fato que se impôs de forma objetiva e irresistível à autora, qualificando-se como
força maior
, nos termos do art. 393 do Código Civil.

O nexo causal entre a rescisão administrativa e a impossibilidade de continuidade dos contratos privados é direto e comprovado, o que exclui qualquer imputação de inadimplemento à autora.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DOCUMENTO COMUM. SERVIÇO DE TELEFONIA . DISK AMIZADE. SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIRO E COBRADO PELA CONCESSIONARIA DE TELEFONIA. DOCUMENTOS COMUNS EM VIRTUDE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS COLIGADAS. NEGATIVA DE EXIBIÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 372/STJ). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INAPLICABILIDADE. BUSCA E APREENSÃO, SEM PREJUÍZO DA RESPONSABILIDADE POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 362 DO CPC). 1. O Art . 844 do Código de Processo Civil ao tratar da ação cautelar de exibição estabelece que "tem lugar, como procedimento preparatório, a exibição judicial: II - de documento próprio ou comum, em poder de co-interessado, sócio, condômino, credor ou devedor; ou em poder de terceiro que o tenha em sua guarda, como inventariante, testamenteiro, depositário ou administrador de bens alheios". 2. O "documento comum" a ser objeto de exibição não se limita necessariamente aos pertencentes ao requerente da medida, alcançando também aqueles referentes as relações laterais que digam respeito a seus interesses. 3. No caso, há um elo direto nas obrigações pactuadas, cujos efeitos são totalmente interligados, havendo uma relação concertada entre a empresa de telefonia e a prestadora do "Disk Amizade" no tocante à disponibilização e cobrança dos serviços, sendo coligadas economicamente, integrantes de um mesmo e único negócio por ação conjunta, havendo conexão e entrelaçamento de suas relações jurídicas.
4. Os contratos coligados são aqueles que, apesar de sua autonomia, se reúnem por nexo econômico funcional, em que as vicissitudes de um podem influir no outro, dentro da malha contratual na qual estão inseridos. "Por força de disposição legal, da natureza acessória de um deles ou do conteúdo contratual (expresso ou implícito), encontram-se em relação de dependência unilateral ou recíproca" (MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo . Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 99). Nesse passo e em uma perspectiva funcional dos contratos, deve-se ter em conta que a invalidade da obrigação principal não apenas contamina o contrato acessório (CC, art . 184), estendendo-se, também, aos contratos coligados, intermediário entre os contratos principais e acessórios, pelos quais a resolução de um influenciará diretamente na existência do outro
.
5. "Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória." Súmula 372/STJ . 6. No caso, tanto o magistrado de piso como o Tribunal de Justiça entenderam pela possibilidade de aplicação de multa cominatória pelo não cumprimento da ordem judicial, no importe de R$ 100,00 (cem reais) ao dia. Ocorre que a recorrente se nega a apresentar a documentação, sendo que a cominação da veracidade dos fatos não trará o efeito pertinente ao pleito satisfatório almejado, até porque não articulados ainda todos os fatos de eventual demanda condenatória na petição inicial da medida cautelar. Assim, diante do contexto, a recusa poderá dar ensejo a medida de busca e apreensão, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência (CPC, art. 362). 7. Recurso especial parcialmente provido para afastar a incidência da multa cominatória imposta.”
(REsp n. 1.141.985/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.02.2014 – negritei).

Assim sendo é inegável a ausência de demonstração suficiente do cumprimento das obrigações por parte da ré.

As provas acostadas — como e-mails, links de repositórios e cronogramas — não se revestem da robustez exigida para comprovar a efetiva entrega dos sistemas, tampouco a aprovação formal por parte da contratante.

Não há registro de aceite técnico, laudos, relatórios de validação ou qualquer outro elemento que comprove a realização substancial dos serviços contratados.

Ao revés, a alegada execução se apresenta difusa, unilateral e, sobretudo, carente de respaldo formal nos autos, o que atrai a incidência do art. 373, II, do CPC: cabia à ré comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora — o que não se verificou.

Ademais, inexiste previsão contratual de cláusula penal ou de retenção proporcional dos valores pagos em caso de rescisão por força maior, tampouco afigura-se juridicamente possível o reconhecimento de arras confirmatórias em contratos com execução complexa e por etapas, cujas parcelas foram vinculadas a marcos contratuais não comprovadamente atingidos.

Por fim, reconhecer direito à retenção parcial sem prova da execução importaria em
enriquecimento sem causa da apelante
, a
regra do art. 884 do Código Civil veda o enriquecimento sem causa, mas igualmente impede a retenção indevida por quem não demonstra ter adimplido sua obrigação. A restituição determinada não se funda em mera opção rescisória, mas na frustração da causa do contrato por evento superveniente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por COMPSIS COMPUTADORES E SISTEMAS INDUSTRIAIS E COMÉRCIO LTDA., mantendo-se,
integralmente
, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência de
10% (dez por cento)
para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025